Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014326-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO EDNARDO BATISTA - CPF: 483.573.161-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1014326-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Francisco Ednardo Batista.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DOCUMENTOS MÉDICOS – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO OFICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

No caso, a parte autora comprovou nos autos a existência de interesse de agir, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1014326-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Francisco Ednardo Batista.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8o, do CPC.

Insurge-se a seguradora alegando, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais, consubstanciado na falta de boletim de atendimento médico, não sendo possível estabelecer que as lesões sofridas decorreram do acidente alegado. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório. No mérito, sustenta que a decisão não observou a tabela de graduação prevista na Lei n. 6.194/74, requerendo a reforma da sentença para o fim de ser aplicada corretamente a tabela legal em atendimento à Súmula 474, do STJ, na exata proporção da lesão sofrida e apurada por meio da perícia médica especializada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela condenação por litigância de má-fé, desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 137473286).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1014326-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Francisco Ednardo Batista.

VOTO

Infere-se dos autos que Francisco Ednardo Batista move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora ao pagamento de R$7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8o, do CPC (id. 137473283).

Irresignada, a seguradora

sustenta, em preliminar, a ausência de documentos essenciais, consubstanciados na falta de boletim de atendimento médico, tendo em vista que os documentos apresentados não indicam a ocorrência do sinistro, não sendo possível estabelecer que as lesões decorreram do acidente alegado pelo autor. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento para recebimento do seguro obrigatório.

Pois bem. A preliminar de ausência de documentos essenciais, suscitada pela apelante, se confunde com o mérito e com ele será analisado. No tocante à ausência de interesse de agir, razão não à acompanha. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Deste modo, no caso em voga percebe-se que o autor demonstrou nos autos que realizou o protocolo perante a Seguradora, consoante se extrai dos documentos colacionados no id. 137473255, que comprovam a reclamação realizada no dia 01 de setembro 2021, através do
e-mail
, inclusive com confirmação de leitura pela ré (id. 137473256) e número de protocolo 20211080101, sendo que a presente ação somente foi distribuída posteriormente, no dia 14 de abril de 2022.

De tal modo, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

É válido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.”
(RAC n. 1050397-42.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 10.11.2021).

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

Adentrando na análise do mérito da ação, a
Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor narra em sua petição inicial que no dia 29.12.2019 sofreu acidente de trânsito enquanto trafegava pela Rua Maria do Carmo Assis. O boletim de ocorrência policial, no mesmo sentido, dispõe que no dia 29.12.2020, o autor sofreu acidente automobilístico, sendo vítima de “
LESÃO CORP. CULP.

DIREÇÃO VEÍC. AUT. QUALIF.”
(id. 137473252).

Ademais, o apelado juntou o prontuário de pronto atendimento médico (id. 137473252) na mesma data do acidente (29.12.2019), onde consta a descrição do atendimento relatando a lesão sofrida no membro inferior direito após o trauma.

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga, concluiu que as sequelas permanentes sofridas pelo autor permitem admitir o nexo de causalidade entre o trauma e o acidente noticiado, veja-se:

“
5. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
.

A invalidez é permanente, parcial e incompleta do MID em grau intenso (80%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).
” (id. 137473253– pág. 2)

Assim, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente ocorrido em 29.12.2019, sofrendo lesão em seu membro inferior direito, sendo a lesão devidamente quantificada pelo médico perito oficial. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“
Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 62065940 - págs. 1/4)
.
” (Id. 137473276 - destaquei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, a Seguradora, ora apelante, requer a reforma da sentença, a fim de ser aplicada corretamente a tabela legal em atendimento a Súmula 474 do STJ, na exata proporção da lesão sofrida pela parte recorrida apurada por meio de perícia especializada, não podendo ultrapassar o valor de R$ 7.087,50.

No que se refere ao
quantum
, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante, pois o nobre magistrado aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do autor, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Digo isso, porque o laudo pericial constatou que a lesão ocorreu no
membro inferior direito
, em grau intenso (80%),
cujo percentual, de acordo com a tabela da Lei n. 6.194/74, é de 70% (setenta por cento) do valor total do seguro obrigatório.

Assim, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), que resulta na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Visto isso, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima no membro inferior direito é de 80% (oitenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais), resultado da seguinte equação: 70% de R$ 13.500,00 x 80%.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 –
INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
PERCENTUAL APURADO PELO PERITO
– INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.
(...).
”

(RAC n. 1002791-55.2019.8.11.0040, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO –

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. (...)

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
”

(RAC n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2022 – destaquei).

Desta maneira, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela anexa à Lei n. 6.194/74, bem como a quantificação indicada pelo perito oficial.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022